Tribunal: TJSP
Processo: 2138562-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Habeas Corpus - Reiteração de pedido anterior já apreciado por este Órgão Colegiado no julgamento do habeas corpus no 2206710-57.2019.8.26.0000, em 16/03/2020, onde, por V.U., foi denegada a ordem - Não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados, sem

Ementa:
Habeas Corpus - Reiteração de pedido anterior já apreciado por este Órgão Colegiado no julgamento do habeas corpus no 2206710-57.2019.8.26.0000, em 16/03/2020, onde, por V.U., foi denegada a ordem - Não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados, sem qualquer fato novo - Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2138562-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é paciente ROGÉRIO
MARCOS FERREIRA, Impetrantes JORGE FONTANESI JUNIOR e DIRCEU
AUGUSTO DA CÂMARA VALLE.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM da impetração.V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2138562-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2138562-57.2020.8.26.0000
Impetrantes: Jorge Fontanesi Junior e Dirceu Augusto da Câmara Valle
Paciente: Rogério Marcos Ferreira
Comarca: Itatiba
Voto no 29284
Habeas Corpus - Reiteração de pedido anterior já apreciado por
este Órgão Colegiado no julgamento do habeas corpus no
2206710-57.2019.8.26.0000, em 16/03/2020, onde, por V.U.,
foi denegada a ordem - Não deve ser conhecida a ordem de
habeas corpus quando se cuidar de mera reiteração de matéria
já analisada em anterior impetração, configurando simples
repetição de argumentos já examinados, sem qualquer fato
novo - Ordem não conhecida.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos
advogados JORGE FONTANESI JUNIOR e DIRCEU AUGUSTO DE
CÂMARA VALLE, em favor do paciente ROGÉRIO MARCOS
FERREIRA, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Itatiba/SP.
Os impetrantes informam que o paciente foi
preso em 2002, processado e condenado pelo crime de latrocínio, ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2138562-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
cumprimento de 20 anos de reclusão, em regime fechado, sendo solto em
agosto de 2007, por meio de habeas corpus do STJ. Ressaltam que ele
continua solto até hoje e não houve notícia de outro crime ou qualquer
outro problema com a Justiça.
Afirmam, ainda, que o acusado não quer se
furtar do cumprimento de sua pena, mas apenas quer cumprí-la sem
nenhum excesso de execução, de modo que ele deveria resgatar o restante
de sua reprimenda em regime semiaberto, por conta do tempo de prisão
cautelar que cumpriu.
Contam que requereram a expedição de guia
de recolhimento ao Juízo a quo, para, então, requererem a progressão de
regime, mas tal pedido foi negado, por ser necessário, primeiramente, o
cumprimento do mandado de prisão. Assim, alegam que o
constrangimento ilegal do qual o paciente está submetido, ocorre da
negativa de prestação jurisdicional do magistrado de primeiro grau.
Portanto, pleiteia, liminarmente, a suspensão
do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente ou a expedição
de alvará de soltura em favor deste, até o julgamento do mérito deste writ.
No mérito, requer a expedição da guia de recolhimento independentemente
da prisão ou que se determine ao Juízo a quo que decida sobre o pedido de
progressão ao regime semiaberto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2138562-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Indeferida a liminar, a autoridade coatora
apresentou as informações de praxe e a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
O pedido não deve ser conhecido.
Isso porque, a impetração é mera repetição do
Habeas Corpus no 2206710-57.2019.8.26.0000 que fora julgado por esta
E. Câmara, em 16/03/2020, e, por V.U., foi denegada a ordem. Naquela
oportunidade esta E. 7a Câmara assim decidiu: “Habeas Corpus

Condenação mantida em segunda instância. Recurso Extraordinário e
Agravo em Recurso Extraordinário foram negados, operando-se o trânsito
em julgado da r. sentença Em razão disso, foi determinada a expedição
de mandado de prisão e, com o seu cumprimento, a expedição da guia de
recolhimento definitiva para que se dê início à execução Paciente não foi
preso e, com isso, sequer iniciou o resgate da pena, não havendo que se
falar em expedição de guia de recolhimento e, tampouco, em pedido de
benefícios em sede de execução penal - Constrangimento ilegal inexistente
Ordem denegada.”.
Nota-se que a defesa pretende a reanálise de
matéria já amplamente discutida por este Órgão Colegiado. Falta, assim,
interesse de agir à Defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2138562-57.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Nesse sentido já assentou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, com inteiro acerto:
“Processo Penal. Habeas Corpus. Reiteração
de pleito anterior. Inadmissibilidade. Em sede de habeas corpus é
inadmissível a formulação de pleito já apreciado e decidido em anterior
impetração, salvo na hipótese de apresentação de novos fatos e
fundamentos jurídicos” (RSTJ 68/113-4).
“Não se conhece do pedido que reitera
postulação já apreciada em julgamento anterior, quando as partes e os
fatos são os mesmos” (5a Turma - HC 6454 - Rel. EDSON VIDIGAL j.
27.10.97 DJU 24.11.97, p. 61.251).
Assim,
não
cabe
habeas
corpus
para
reapreciação de pedido quando já houve a prestação jurisdicional em
segundo grau, não se vislumbrando, no caso, nenhum abuso ou ilegalidade
a configurar constrangimento ilegal.
Assim sendo, diante da ausência de qualquer
fato novo, não há que se realizar nova apreciação da matéria, por falta de
amparo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2138562-57.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE
CONHECE da impetração.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator